Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-50.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples da tarifa de avaliação do bem, além do seguro de proteção financeira. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do banco réu. Com razão em parte. Preliminar. Valor preparo. Correto o recolhimento conforme o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples da tarifa de avaliação do bem, além do seguro de proteção financeira. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do banco réu. Com razão em parte. Preliminar. Valor preparo. Correto o recolhimento conforme o proveito econômico da matéria a ser discutida, in casu, o valor da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista. Mérito. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Sucumbência recíproca afastada. Autora que deve ser condenada a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Banco réu que sucumbiu de parte mínima. Apelo parcialmente provido, apenas para declarar válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, afastando a sucumbência recíproca.